Tribunal: TJPA
Processo: 0805503-83.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805503-83.2021.8.14.0028

APELANTE: LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. RECUROS DA DEFESA. NULIDADE DE PROVAS. VEDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE AUTOINCRIMINAÇÃO. RÉU APONTOU ESPONTANEAMENTE O LOCAL ONDE ESCONDEU
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In casu
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que o réu, em todas as oportunidades em que se manifestou no processo, demonstra ter agido de maneira livre e espontânea, ao indicar aos policiais militares a localização da
res
que havia subtraído.

2-

Verifica-se que inexistem evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa ou a revelar a localização da bolsa da vítima. Logo após a prisão em flagrante, o réu foi submetido a Exame de Corpo de Delito, cujo resultado não atestou qualquer ofensa à sua integridade física (Id 10606223).

3-

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do CPB.

Em suas razões (Id 10606295), pede que seja declarada nula as provas que sustentaram a sentença condenatória
por ter sido extraída a confissão do réu mediante violência e grave ameaça, o que resultou na apreensão dos pertences subtraídos da vítima, ofendendo o princípio da não autoincriminação.

Em contrarrazões (Id 10606297),
o
dominus litis
manifestou-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do presente recurso
(Id 10933939)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta dos autos,
na noite de 07 de junho de 2021, na avenida Itacaiúnas, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, o denunciado Lucas Gabriel Oliveira Silva, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Raab Silva Noleto.

Segundo restou apurado, na data supracitada, o denunciado passava de bicicleta pela via pública, quando abordou a vítima e, ameaçando-a gravemente com o simulacro de arma de fogo, exigiu-lhe que entregasse seus pertencentes. A vítima, diante do fundado temor, entregou sua bolsa ao denunciado, que imediatamente fugiu do local.

Logo após o ocorrido, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e procedeu às buscas pelo denunciado nas imediações do local do crime, tendo o encontrado em razão das características descritas pela vítima.

Durante a abordagem policial, o acusado confessou a prática do crime em voga, bem como esclareceu que, por não haver no interior da bolsa da vítima qualquer bem de valor, senão itens de uso pessoal, havia arremessado esta em um terreno baldio nas proximidades do local do delito. O objeto foi encontrado e a vítima reconheceu este como sendo seu. Além disso, reconheceu o denunciado como sendo o autor do delito praticado em seu desfavor.

São os fatos.

A defesa, aponta a tese de nulidade das provas que embasaram a sentença condenatória, de acordo com a Teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruitis of the poisonous tree
), alegando que o réu foi agredido para confessar a autoria delitiva, bem como o local onde escondeu o produto do roubo, sendo assim obrigado a produzir prova contra si mesmo, em ofensa ao consagrado no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988 (
nemo tenetur se detegere
).

A previsão constitucional assegura a inadmissibilidade, no processo, da obtenção de provas por meios ilícitos, bem como o direito ao preso de ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, conforme dispõe o inciso LVIII, daquele dispositivo constitucional supracitado.

Como cediço, o princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Para a defesa, o apelante ao ser coagido a conduzir os policiais ao local que se encontrava a res furtiva, ocasionou a ilicitude da prova em questão, contaminando as demais, incidindo na teoria do fruto da árvore envenenada.

In casu
, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que o réu, em todas as oportunidades em que se manifestou no processo, demonstra ter agido de maneira livre e espontânea, ao indicar aos policiais militares a localização da
res
que havia subtraído.

Verifica-se que inexistem evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa ou a revelar a localização da bolsa da vítima.

Outrossim, constata-se que logo após sua prisão em flagrante, o réu foi submetido a Exame de Corpo de Delito, cujo resultado não atestou qualquer ofensa à sua integridade física (Id 10606223).

A tese defensiva é refutada pelos depoimentos dos policiais
Uillami de Jesus Flor Matos, Iago Costa Alves e Lucas Araújo Barbosa
, que participaram da diligência que culminou com a captura do réu, os quais, em seus relatos, não apenas detalham a dinâmica dos acontecimentos, como são claros quanto à espontaneidade da intenção do apelante em colaborar com as investigações, indicando o local onde havia escondido o bem que havia subtraído.

Outrossim, deixou a defesa de produzir nos autos quaisquer elementos de prova que subsidiem a tese arguida. Registre-se que o próprio recorrente, em seu interrogatório não sustenta qualquer tipo de constrangimento por parte da equipe de policiais, confessando, inclusive, a prática delituosa.

Ressalte-se, por oportuno, a manifestação do Juízo sentenciante no que concerne à aventada nulidade:

“
No caso específico dos autos, observa-se que a Autoridade Policial condutora do inquérito assegurou ao acusado, antes de ser interrogado em sede inquisitorial, os direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5°, LXII, LXIII, LXIV e LXVI, da Constituição Federal de 1988 (dentre os quais, o direito de permanecer em silêncio, durante seu interrogatório.

É o que se infere do auto de qualificação e interrogatório de fl. 17 do apenso (IPL).

Por outro lado, apesar da alegação de que foi forçado a confessar a autoria delitiva, os policiais militares envolvidos na

diligência que culminou com a prisão do imputado, foram uníssonos ao afirmar que abordaram o acusado por possuir as

mesmas características repassadas pela vítima, e que ele, espontaneamente, ao constatar que seria feito seu reconhecimento pela vítima, resolveu confessar que havia praticado o crime e cooperar ao indicar o local onde havia descartado os pertences da vítima.

De todo modo, tem-se que a defesa não conseguiu comprovar em juízo as supostas agressões e ameaças que teria levado o acusado a indicar onde teria descartado os bens da vítima. Resta apenas a palavra do acusado que, de todo modo, tem total interesse em anular as provas contra sua pessoa, contrapondo-se às palavras dos policiais que, a par de toda sorte de adversidades no cumprimento de seu mister, conseguiram localizar e prender o acusado.

Assim, não havendo prova do vício, cai por terra o pedido de reconhecimento da nulidade das provas ilícitas por derivação. E ainda que houvesse, importante salientar que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não maculam a ação penal em si, constituindo-se basicamente de peças informativas.”

Desta forma, conheço do recurso e nego provimento, acompanhando parecer ministerial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023